Tribunal: TJBA
Processo: 8031189-68.2025.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: RECLAMAÇÃO n. 8031189-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível RECLAMANTE: PETERSON LIMA DE ALMEIDA Advogado(s): FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 5ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR Advogado(s): _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE, APÓS A INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO TEMPESTIVA, DETERMINA O ARQUIVAMENTO DO FEITO SOB FUNDAMENTO DE TRÂNSITO EM JULGADO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.010, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO TEMA REPETITIVO 1.267. PRELIMINARES DE NÃO CABIMENTO E PERDA DO OBJETO REJEITADAS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de Reclamação ajuizada em face de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que, nos autos da Ação Cominatória nº 8016646-91.2024.8.05.0001, após a interposição de recurso de apelação pela parte então Autora, determinou o arquivamento do feito por entender ter ocorrido o trânsito em julgado. O Reclamante alega que tal ato configurou juízo de admissibilidade negativo da Apelação, usurpando a competência deste Tribunal de Justiça, em violação direta ao art. 1.010, § 3º, do CPC, e à tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1.267. II. Questões em discussão 2. As questões centrais a serem dirimidas na presente Reclamação são: a) preliminarmente, o cabimento da reclamação e a suposta inadequação da via eleita; b) a alegada perda superveniente do objeto, em razão do posterior processamento do recurso de Apelação por força de decisão liminar; c) no mérito, se a decisão que determinou o arquivamento do processo de origem, a despeito da existência de apelação tempestivamente interposta, equivale a um juízo de admissibilidade vedado ao magistrado de primeiro grau e, consequentemente, se configura usurpação da competência deste Tribunal; d) a aplicabilidade do precedente vinculante estabelecido pelo STJ no Tema 1.267 ao caso concreto; e e) a análise do argumento de comportamento contraditório (venire contra factum proprium) atribuído ao Reclamante. III. Razões de decidir 3. Das preliminares. As preliminares de não cabimento da reclamação e de perda superveniente do objeto devem ser rejeitadas. A via reclamatória é o instrumento processual expressamente indicado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.267) para impugnar ato de Juiz de primeiro grau que obsta o processamento da Apelação, configurando-se, portanto, como o meio idôneo para a tutela do direito alegado. Tampouco há perda do objeto, pois o cumprimento de medida liminar que determinou o processamento do apelo não convalida o ato judicial impugnado nem subtrai o interesse do reclamante em obter a anulação definitiva da decisão que usurpou a competência deste Tribunal. 4. Do mérito. A decisão reclamada, ao declarar o trânsito em julgado e ordenar o arquivamento dos autos originários, ignorando a pendência de um recurso de apelação tempestivo (ID 83386222), exerceu, na prática, um juízo negativo de admissibilidade. Tal conduta viola frontalmente a norma do art. 1.010, § 3º, do Código de Processo Civil, que extinguiu o duplo juízo de admissibilidade e atribuiu com exclusividade ao Tribunal a competência para analisar os pressupostos do recurso. A competência do Juízo de primeiro grau, após a interposição da Apelação, restringe-se a atos de mero expediente, como a intimação para contrarrazões e a posterior remessa dos autos à instância superior. 5. O ato do Juízo reclamado amolda-se perfeitamente à hipótese fática que deu origem à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.267, segundo a qual “A decisão do juiz de primeiro grau que obsta o processamento da apelação viola o § 3º do artigo 1.010 do CPC, caracterizando usurpação da competência do Tribunal, o que autoriza o manejo da reclamação prevista no inciso I do artigo 988 do CPC”. A decisão que determina o arquivamento do feito por trânsito em julgado, quando há apelação pendente, é uma forma de obstar, de maneira terminativa, o processamento do recurso, materializando a usurpação de competência que o precedente visa coibir. 6. A alegação de comportamento contraditório por parte do reclamante não se sustenta. O arquivamento do processo não foi determinado com base em um pedido de desistência ou renúncia formal ao recurso, mas sim em uma interpretação equivocada do magistrado sobre a ocorrência do trânsito em julgado. A atuação do Poder Judiciário deve ser pautada pela estrita legalidade procedimental, não sendo admissível que o juiz, a pretexto de interpretar a vontade da parte, subverta a ordem processual e suprima a competência do órgão recursal. IV. Dispositivo Rejeitadas as preliminares. Reclamação julgada procedente para anular a decisão reclamada. V. Tese de julgamento i) A decisão de primeiro grau que, ignorando a interposição de recurso de Apelação tempestivo, declara o trânsito em julgado e determina o arquivamento do processo, pratica ato que equivale a um juízo negativo de admissibilidade, usurpando a competência exclusiva do Tribunal de Justiça, em violação ao disposto no art. 1.010, § 3º, do CPC. ii) Conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.267, a reclamação constitucional é o instrumento processual cabível para impugnar a decisão de Juiz de primeiro grau que obsta o processamento do recurso de apelação, por configurar usurpação da competência do Tribunal. iii) O processamento do recurso de Apelação, em cumprimento de medida liminar deferida na própria reclamação, não acarreta a perda superveniente do seu objeto, pois subsiste o interesse da parte em obter a anulação definitiva do ato judicial que usurpou a competência do Tribunal e violou a ordem processual. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 988, I, e 1.010, § 3º; Regimento Interno do TJBA, art. 248. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.072.867/MA (Tema 1.267). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos da Reclamação nº 8031189-68.2025.8.05.0000, da Capital, em que figuram como Reclamante Peterson Lima de Almeida e como Reclamado o Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, tendo como interessados o Estado da Bahia e a Fundação Carlos Chagas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em rejeitar as preliminares e, no mérito, JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, nos termos do voto condutor.